Tribunal: TJBA
Processo: 8063864-84.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8063864-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO E VARA CÍVEL E COMERCIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINA DE CARTÃO. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO
DE
ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA E ECONÔMICA. INCIDÊNCIA DO CDC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito de competência suscitado em razão de declínio de competência entre Vara de Relações de Consumo e Vara Cível e Comercial, no bojo de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais.

2. A demanda originária foi ajuizada por pessoa jurídica em face de empresa administradora de cartão de crédito, fundada na cobrança de serviço de “antecipação de recebíveis” não contratado, com incidência de taxas superiores às previstas no ajuste.

3. O juízo suscitado declinou da competência sob o fundamento de inexistência de relação de consumo, por entender que a autora não se enquadraria no conceito de consumidora à luz da teoria finalista.

4. O juízo suscitante, ao receber os autos, afirmou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, destacando a vulnerabilidade da parte autora diante da fornecedora do serviço, e suscitou o conflito negativo de competência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a relação jurídica estabelecida entre pessoa jurídica usuária de máquina de cartão e a empresa fornecedora do serviço configura relação de consumo, apta a atrair a competência das Varas de Relações de Consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A competência das Varas de Relações de Consumo, nos termos do art. 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, restringe-se aos litígios decorrentes de relação de consumo.
7. O Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria finalista, segundo a qual consumidor é quem adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, conforme arts. 2º e 3º do CDC.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, admite a mitigação da teoria finalista quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte, ainda que se trate de consumidor profissional.

9. No caso, embora a autora utilize a máquina de cartão como instrumento de sua atividade econômica, evidencia-se sua vulnerabilidade frente à fornecedora do serviço, especialmente diante da complexidade técnica do sistema de cobrança e da imposição unilateral de serviço não contratado.
10. A controvérsia decorre de falha na prestação do serviço, consistente na inclusão indevida do serviço de antecipação de recebíveis, com cobrança de taxas superiores às pactuadas, situação que se amolda ao conceito de vulnerabilidade.

11. Reconhecida a incidência excepcional do Código de Defesa do Consumidor, afasta-se a competência residual das Varas Cíveis, prevista no art. 68, I, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, firmando-se a competência do juízo especializado.

12. A jurisprudência pátria admite, em hipóteses análogas, a aplicação da teoria finalista mitigada aos contratos de prestação de serviços de máquina de cartão, quando caracterizada a vulnerabilidade do tomador do serviço frente à operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Conflito de competência julgado procedente, declarada a competência do Juízo da Vara de Relações de Consumo para processar e julgar a ação originária.

Tese de julgamento: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, à luz da teoria finalista mitigada, aos contratos de prestação de serviços de máquina de cartão firmados por pessoa jurídica quando evidenciada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, firmando-se a competência das Varas de Relações de Consumo.”

Dispositivos relevantes citados:

-Lei Estadual de Organização Judiciária da Bahia, arts. 68, I, e 69;

- Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 14;

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, REsp 1.010.834/GO;

- STJ, AREsp 2908848;

- TJDFT, Apelação 0713946-91.2022.8.07.0001;

- TJPR, Recurso Inominado 0004238-41.2022.8.16.0173;

- TJGO, Apelação 5469311-30.2021.8.09.0174;

- TJBA, Apelação 8079232-72.2021.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063864-84.2025.8.05.0000
em que figuram como suscitante o juízo da 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o juízo da 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR,

ACORDAM
os magistrados integrantes da
s
Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em julgar
PROCEDENTE
o conflito nos termos do voto do relator.